Tribunal: TJSP
Processo: 1004573-89.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO. DIREITO DE DEFESA PRESERVADO ADMINISTRATIVAMENTE.
1. Trata-se de ação anulatória cominada para anular de auto de infração e imposição de multa lavrados por ultrapassagem em local proibido cujo auto de infração e o procedimento administrativo que examinou a

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO. DIREITO DE DEFESA PRESERVADO ADMINISTRATIVAMENTE.
1. Trata-se de ação anulatória cominada para anular de auto de infração e imposição de multa lavrados por ultrapassagem em local proibido cujo auto de infração e o procedimento administrativo que examinou a defesa do autor não apresentam incongruências, substanciais ou temáticas entre si, não se impregnando, portanto, de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
2. Ausência de vícios no procedimento administrativo. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
3. Honorários advocatícios: em demandas em que figura a Fazenda Pública como parte, imperiosa a adoção, em regra, do critério do escalonamento delineado pelo art. 85, §3o do CPC, ainda que haja extinção do feito sem resolução do mérito, por força do princípio da causalidade.
4. O arbitramento da verba honorária pelo princípio da equidade encontra espaço apenas nas hipóteses estritamente previstas no parágrafo 8o do art. 85, do CPC.
5. Honorários recursais. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, da interpretação do dispositivo extraem-se três requisitos para fixação de honorários em sede recursal: a) decisão publicada na vigência do CPC; b) recurso não conhecido ou não provido integralmente; c) condenação em honorários desde a origem. Nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004573-89.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
MARCELO NOGUEIRA DOS SANTOS, são apelados DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-89.2019.8.26.0037 -Voto no
2
Voto no 38424
Processo 1004573-89.2019.8.26.0037
Apelante: Marcelo Nogueira dos Santos
Apelados: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
São Paulo (DER) e Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
Comarca de Araraquara
Juiz: João Baptista Galhardo Júnior
5a Câmara de Direito Público
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA
POR
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
DE
TRÂNSITO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO. DIREITO DE
DEFESA PRESERVADO ADMINISTRATIVAMENTE.
1. Trata-se de ação anulatória cominada para anular de auto
de infração e imposição de multa lavrados por
ultrapassagem em local proibido cujo auto de infração e o
procedimento administrativo que examinou a defesa do
autor não apresentam incongruências, substanciais ou
temáticas entre si, não se impregnando, portanto, de
ilegalidade ou inconstitucionalidade.
2. Ausência de vícios no procedimento administrativo.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
3. Honorários advocatícios: em demandas em que figura a
Fazenda Pública como parte, imperiosa a adoção, em regra,
do critério do escalonamento delineado pelo art. 85, §3o do
CPC, ainda que haja extinção do feito sem resolução do
mérito, por força do princípio da causalidade.
4. O arbitramento da verba honorária pelo princípio da
equidade encontra espaço apenas nas hipóteses estritamente
previstas no parágrafo 8o do art. 85, do CPC.
5. Honorários recursais. Conforme a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça, da interpretação do dispositivo
extraem-se três requisitos para fixação de honorários em
sede recursal: a) decisão publicada na vigência do CPC; b)
recurso não conhecido ou não provido integralmente; c)
condenação em honorários desde a origem. Nos termos do
artigo 85, §§1o e 11 do Código de Processo Civil, são
devidos honorários na fase recursal.
Recurso desprovido.
Vistos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-89.2019.8.26.0037 -Voto no
3
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo autor, MARCELO NOGUEIRA DOS SANTOS, contra a r.
sentença de fls. 109/110, cujo relatório integro a este voto, nos
autos da ação de anulatória de multa de trânsito em face do
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO (DER/SP) e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DETRAN, por meio da qual o DD. Magistrado julgou
improcedente o pedido ventilado na exordial consistente na
declaração de nulidade da penalidade de multa (AIT no
1D353641-3), pela prática da infração de trânsito tipificada no
art. 203, inciso V do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). E, em
face da sucumbência, condenou-o ao pagamento das custas e
despesas
processuais,
além
dos
honorários
advocatícios
arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais).
Inconformado com o deslinde do feito, apela a
parte autora buscando a reforma da r. sentença.
Sustenta,
em
suas
razões
recursais,
a
existência de vício no processo administrativo, em razão do
descumprimento do prazo de 30 (trinta) dias estabelecido pelo
caput do art. 285, do CTB para o julgamento da defesa
administrativa. Defende a tese de “decadência do processo
administrativo” (sic) ante o desrespeito do prazo referido de 30
dias.
Requer, assim, a declaração de nulidade do
auto de infração e imposição de multa AIT no 1D353641-3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-89.2019.8.26.0037 -Voto no
4
Tratamos de recurso que se acha em ordem,
devidamente processado e instruído com o suprimento das
razões adversas.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Conheço da apelação, porquanto
tenho por presentes pressupostos de admissibilidade.
Quanto
ao
âmbito
de
devolutividade
do
presente recurso, registro que se refere apenas à legalidade e à
validade do julgamento da defesa administrativa que indeferiu o
recurso do autor e impôs a penalidade por infração de trânsito
lavrada no AIT no 1D353641-3, consistente em “executar operação
de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização” (art.
207, CTB).
Passo ao exame do mérito.
2.
O pleito recursal não comporta o
provimento almejado.
Alega
o
autor
a
existência
de vício no
procedimento administrativo decorrente do desrespeito em
julgar o recurso administrativo dentro do prazo de 30 (trinta)
dias, estabelecido pelo art. 285, caput, do CTB.
Embora
sustente
a
impossibilidade
de
manutenção da penalidade de multa em razão da “decadência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-89.2019.8.26.0037 -Voto no
5
do processo administrativo”, absolutamente sem razão.
Ressalto, em primeiras linhas, que a tese
defendida mostra-se, no mínimo teratológica, para não se a
considerar uma verdadeira afronta à boa-fé processual e ao
postulado jurídico da decadência que, desde muito, consolidado
pelo Direito é um dos poucos que não comportam ampliação em
seu conceito e aplicação.
Considerando que ao simples iniciante nas
linhas jurídicas, o conceito de decadência já é inerente ao seu
arcabouço mínimo de conhecimento jurídico, inimaginável
conceber tamanha teratologia do quanto argumentado pelo
patrono do autor em suas razões recursais.
No exame estrito dos fundamentos jurídicos
válidos para a manutenção da sentença, importante destacar
que discussão tangencia o prazo de 30 (trinta) dias determinado
pelo art. 285, caput do Código de Trânsito Brasileiro, que em
seu parágrafo 3o estabelece a natureza própria do prazo
referido, ao assim dispor:
§ 3o Se, por motivo de força maior, o recurso não for julgado
dentro do prazo previsto neste artigo, a autoridade que impôs a
penalidade, de ofício, ou por solicitação do recorrente, poderá
conceder-lhe efeito suspensivo.
Neste caso, como se trata de uma penalidade,
a interpretação deve ser favorável ao infrator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-89.2019.8.26.0037 -Voto no
6
O sentido do art. 285 do Código de Trânsito
Brasileiro demonstra com clareza a necessidade de as
autoridades de trânsito cumprirem o prazo legal estipulado de
30 (trinta) dias, pois a própria exceção para o descumprimento
foi taxativamente prevista (força maior) e, logo, não estamos
diante de um prazo impróprio.
O
princípio
da
legalidade
no
direito
administrativo corrobora nesse sentido, inclusive na medida em
que o administrador deve obedecer restritamente ao que a lei
determina.
Se na autuação o Código de Trânsito Brasileiro
possui inúmeros requisitos que devem ser observados, não pode
a autoridade administrativa ignorá-los sob pena de cancelamento da infração, imperioso que a autoridade
administrativa cumpra os demais preceitos estabelecidos pelo
Código no que diz respeito à aplicação da penalidade e a forma
de julgamento.
Destarte, de fato, com razão o recorrente ao
alegar que não poderia ter sido autuado em definitivo, sem
antes ter sido julgado o recurso administrativo interposto pela
parte autora. Todavia, de tudo o que se extrai dos autos é a
exata obediência ao Código de Trânsito Brasileiro. Isto é, o autor
foi notificado da autuação por infração à legislação de
trânsito em 23/11/2018 (fls. 38 e 77) e notificado do
indeferimento do recurso e imposição da penalidade de
multa imposta em 14/03/2019 (fls. 40 e 81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-89.2019.8.26.0037 -Voto no
7
Não há notícias nestes autos, por nenhuma
das partes, de que tenha sido aplicada penalidade ao autor antes
de finda a fase de defesa administrativa, conforme preceitua o
Código de Trânsito Brasileiro.
O efeito suspensivo previsto pelo parágrafo 3o
do art. 285 do CTB deveria ter sido concedido apenas na
hipótese de o recurso não ter sido julgado nos 30 (trinta) dias
previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro e acaso pudesse
causar consequências inerentes à infração então discutida na via
administrativa, a fim de resguardar o seu direito à ampla defesa.
Nota-se que não foi necessário requer a
concessão do efeito suspensivo, em razão de durante todo o
curso do procedimento administrativo não ter sido aplicada
nenhuma penalidade ao autor, tampouco ter constado em seu
prontuário o que poderia, em tese, causar-lhe algum tipo de
prejuízo, mas que não foi sequer por ele demonstrado.
Em suma, nada há a repreender a atuação
administrativa
no
tocante
ao
desenrolar
do
processo
administrativo, haja vista que, embora superado o prazo de 30
(trinta) dias para julgamento da defesa apresentada pelo autor,
não houve a imposição de nenhuma penalidade que pudesse
prejudicar seu direito de conduzir veículo automotor. A
autoridade administrativa aperfeiçoou o auto de infração com a
comunicação do indeferimento do recurso administrativo, ou
seja, após o seu término.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-89.2019.8.26.0037 -Voto no
8
Descabido, então, falarmos de vício no processo administrativo, porquanto comprovado que a
Administração, em seu exercício legal, cumpriu fielmente o
estabelecido por lei, nos termos do artigo 37, caput da
Constituição Federal.
Quanto à legalidade e validade do auto de
infração, anoto que, ademais de a questão ter sido devidamente
analisada pelo r. Juízo a quo na sentença de fls. 109/110, o
autor destacou em suas razões que não se trata do ponto
debatido nestes autos e, portanto, não compõe o âmbito de
devolutividade deste recurso.
Em
virtude
destas
considerações
infra
lançadas, rejeito as alegações deduzidas pelo apelante em suas
razões recursais e mantenho a sentença de improcedência do
pedido inicial, com a consequente condenação aos ônus
sucumbenciais.
3.
No que tange aos honorários
advocatícios, por se tratar de matéria cognoscível ex officio,
anoto que a respeitável sentença deve ser revista, em face de
que não se verificam as hipóteses que autorizam o arbitramento
por apreciação equitativa constantes do art. 85, § 8o, do CPC.
Vejamos.
Dispõe o art. 85, § 8o, do CPC:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-89.2019.8.26.0037 -Voto no
9
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.
Vale consignar que a apreciação equitativa no
novo diploma processual civil restringe-se às causas em que é
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o
valor da causa é muito baixo (§ 8o do art. 85), não havendo
mais a previsão para os casos em que for vencida a Fazenda
Pública (§ 4o do art. 20 do CPC/73).
Observe-se que, no que diz respeito ao critério
de fixação, há de se observar que as demandas relativas à
Fazenda Pública são submetidas à sistemática especial destinada
à fixação dos honorários advocatícios, que se dá de forma
escalonada, nos termos do art. 85, §§2o e 3o do CPC, aplicáveis
de forma especialíssima e que já contam com um critério de
proporcionalidade legalmente estabelecido
Não sendo, portanto, o caso de arbitramento
por apreciação equitativa, devem os honorários advocatícios ser
estimados com base nos parâmetros estabelecidos pelo art. 85,
§ 3o, da lei adjetiva civil (CPC/2015), vigente à época da
prolação da sentença.
Desta feita, é caso de reformar a r. sentença,
fixando os honorários em 10% (dez por cento) incidente sobre o
valor atualizado da causa (da multa que se pretendia anulação),
nos termos do art. 85, parágrafo 3o, inciso I, do diploma acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-89.2019.8.26.0037 -Voto no
10
referido.
O arbitramento feito no patamar mínimo se
mostra razoável, sobretudo, considerando-se a baixa complexidade da causa, desenvolvida sem maiores
desdobramentos e incidentes processuais, dada a extinção do
feito sem resolução do mérito pela ilegitimidade passiva da
Municipalidade. Logo, a fixação ora realizada representa valor
que corresponde a critério de justa remuneração de profissional
essencial à Administração da Justiça (segundo estilo da norma
do art. 133 da Constituição Federal) e reflete prudentemente o
trabalho desenvolvido no decorrer da lide.
4.
No
que
tange
aos
honorários
recursais, anoto que desde a edição do Código de Processo Civil
ora em vigor, autoriza-se ao órgão recursal majorar os
honorários advocatícios como forma de remunerar o trabalho do
advogado nesta fase.
É o que dispõe o art. 85, § 11o, do CPC:
Art. 85. (...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça,
quando instado a se pronunciar sobre a interpretação do artigo,
manifestou-se sobre o tema, fixando orientação geral para tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-89.2019.8.26.0037 -Voto no
11
no seguinte sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO
CPC/2015.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
PRESENTES OS REQUISITOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que é
apenas devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma
do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso
não
conhecido
integralmente
ou
não
provido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em
que interposto o recurso.
2. No caso dos autos, observa-se que os requisitos supracitados estão
presentes. Dessa forma, são devidos honorários sucumbenciais
recursais.
3. Acolho os embargos de declaração a fim de majorar os honorários
advocatícios para 12% do valor da condenação.
(EDcl no REsp 1679818/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/05/2020, DJe 14/05/2020)
No caso dos autos, concorrem todos os
elementos: a) a r. sentença foi publicada em fevereiro de 2020,
já na vigência do CPC/15, portanto; b) o recurso da parte não
foi provido; c) na própria sentença houve condenação em
honorários.
Desta feita, majoro em 10% (dez por cento)
os honorários sucumbenciais, que foi arbitrado no percentual
mínimo previsto no art. 85, §3o do CPC. Destaco, por
derradeiro, e a fim de evitar a oposição de embargos de
declaração
que
ao
percentual
mínimo
dos
honorários
sucumbenciais (de 10% sobre o valor atualizado da causa)
deverá ser acrescido os 10% referente aos honorários recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-89.2019.8.26.0037 -Voto no
12
Posto isso, voto no sentido do desprovimento
do recurso, para manter a r. sentença de improcedência, e, ex
officio, para adequar os honorários sucumbenciais à
sistemática do CPC/15 e fixar honorários recursais, nos
termos da fundamentação desenvolvida.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR